Tribunal: TJES
Processo: 5002673-58.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Comissão; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002673-58.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DORNELAS DE ASSIS
RECORRIDO: R P DE FRANCA CASA IMOBILIARIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002673-58.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ROSANGELA DORNELAS DE ASSIS

RECORRIDO:
R P DE FRANCA CASA IMOBILIARIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. DISTRATO SEGUIDO DE NOVA VENDA ENTRE AS MESMAS PARTES. COMISSÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANOBRA ARDILOSA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por ROSANGELA DORNELAS DE ASSIS em face de R P DE FRANCA CASA IMOBILIARIA.

Em síntese, a parte autora narrou que atua como corretora de imóveis credenciada/associada à imobiliária ré e que intermediou a venda de um imóvel para a cliente Gabriella Ketlyn Ferreira, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Aduziu que, a despeito do trabalho realizado, a requerida agiu de forma ardilosa ao celebrar o distrato da venda original e, ato contínuo, proceder a uma nova venda do mesmo imóvel para a mesma cliente, vinculando outro corretor à transação, com o intuito de se eximir do pagamento da comissão devida à autora. Sustentou que tal conduta lhe causou prejuízos materiais e abalo moral, dada a natureza alimentar da verba. Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) a título de comissão de corretagem, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida confirmou que a autora atuava como corretora credenciada e que intermediou uma venda inicial entre o vendedor Ricardo André e a compradora Gabriella Ketlyn, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Contudo, alegou que tal negócio foi desfeito amigavelmente por meio de distrato, em razão da não liberação de crédito pela Caixa Econômica Federal à época. Sustentou a defesa que, posteriormente, após o desligamento da autora dos quadros da imobiliária, houve uma mudança na política de financiamentos, permitindo a repactuação e concretização de uma nova venda entre as mesmas partes pelo valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais). Embora reconheça que a comissão de corretagem é devida à autora pela aproximação útil das partes, a ré impugnou o valor pleiteado. Argumentou que a comissão total recebida foi de R$ 7.500,00 e, conforme regra interna de distribuição (40% para o corretor da venda), o valor devido à requerente seria de apenas R$ 3.000,00, e não os valores pleiteados. Por fim, rechaçou a existência de danos morais, classificando o ocorrido como mero desacordo comercial incapaz de gerar abalo aos direitos da personalidade. Ao final, requereu a improcedência total da demanda e a produção de provas, notadamente a testemunhal e o depoimento pessoal da autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), a título de comissão de corretagem, corrigido monetariamente desde a data da concretização do negócio pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17475937, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega

que a decisão do juízo
a quo
merece reforma ao tratar o caso como mero inadimplemento contratual. Argumenta que a conduta da recorrida não se limitou a um simples atraso ou desacordo, mas configurou uma manobra ardilosa e de má-fé, consistente na realização de um distrato da venda original para, ato contínuo, efetuar uma nova venda do mesmo imóvel à mesma cliente, vinculando outro corretor, com o deliberado intuito de fraudar o pagamento da comissão devida à autora. Aduz que a comissão de corretagem possui natureza alimentar para a profissional autônoma e que a sua privação proposital gerou abalo moral, frustração e angústia que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo sua dignidade profissional. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso dos autos, como corretamente assinalado pelo juízo
a quo
, ainda que a parte requerente tenha sustentado a ocorrência dos danos extrapatrimoniais, não produziu qualquer prova mínima apta a corroborar suas alegações, enquadrando o caso como mero desacordo comercial e contratual.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não bastando a mera narrativa desacompanhada de elementos probatórios.

Assim, diante da ausência de provas idôneas que comprovem que a conduta da recorrida foi apta extrapolar o mero aborrecimento e configurou hipótese excepcional, não há como acolher a pretensão autoral, devendo ser mantida a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à improcedência do pedido de condenação por danos morais. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1.
Simples descumprimento contratual que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não tem o condão de, por si só, ocasionar o surgimento de danos morais, sendo imprescindível a ocorrência de situação excepcional, capaz de ensejar sofrimento indenizável .
2. Caso concreto em que o acórdão recorrido havia fixado indenização por danos morais em razão do mero atraso na entrega de bem imóvel, sem indicar qualquer circunstância excepcional que levasse à referida conclusão. 3. Necessidade de reforma do acórdão recorrido, não se mostrando aplicável ao caso a Súmula 7/STJ .AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1848125 RJ 2019/0337119-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023) (gn).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade .
Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (gn).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)